Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700311-26.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BEATRIZ HENRIQUE DOS SANTOS DESPACHO Os sucessores da apelada Beatriz Henrique dos Santos comunicaram o falecimento da parte em 17.01.2021 (ID 23132755). O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a pensão por morte, concedida à apelada na sentença (ID 23132708), perdeu o objeto, em razão do seu caráter personalíssimo. Todavia, destacou que o interesse processual permanece íntegro quanto à cobrança de valores retroativos. Ocorre que o Distrito Federal já tinha manejado recurso de apelação contra a sentença proferida antes do falecimento da apelada (ID 23132746). Cabe acrescentar que, tendo em vista o óbito da autora, o Juízo de Primeiro Grau determinou o cadastramento processual dos sucessores, bem como do espólio, o que não foi atendido (ID 23132769). À Secretaria da 2a Turma Cível para que providencie a alteração, no sistema PJE, do nome da apelada para que passe a constar “ESPÓLIO DE BEATRIZ HENRIQUE DOS SANTOS”. Promova-se, também, o cadastro dos sucessores processuais, cujos nomes encontram-se presentes na petição de ID 23132755. Em seguida, intimem-se ambas as partes para se manifestar, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, sobre os efeitos jurídicos do falecimento da apelada, notadamente a possível perda de objeto da pensão por morte concedida na sentença e os reflexos patrimoniais advindos desse cenário. Prazo comum: cinco (05) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de Fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator